Tribunal: TJBA
Processo: 0321830-77.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0321830-77.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MIGUEL JAIME MEIRA LESSA e outros Advogado(s): TATIANE RIBAS PINTO PORTUGAL, ELMANO PORTUGAL NETO, DANYELLE CARVALHO DO NASCIMENTO, CRISTIANE APARECIDA BRUM TOLEDO APELADO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE Advogado(s):CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE FÉRIAS. FALHA INFORMACIONAL E PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE A CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelos autores contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida, confirmou a tutela antecipada, rescindiu o contrato celebrado entre as partes sem incidência de multa contratual, condenou a ré ao ressarcimento simples dos valores pagos, com abatimento dos valores efetivamente utilizados, fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00 para cada autor, impôs à ré o pagamento das custas processuais e arbitrou honorários advocatícios em R$ 2.000,00. Os apelantes requerem a majoração da indenização por danos morais e a readequação dos honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 para cada autor deve ser majorada em razão da falha informacional, da publicidade enganosa por omissão e da frustração da legítima expectativa contratual; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por apreciação equitativa ou se devem observar o percentual legal sobre a condenação ou o proveito econômico obtido; e (iii) determinar os critérios aplicáveis aos consectários legais incidentes sobre a indenização por danos morais e sobre o ressarcimento dos valores pagos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é consumerista e atrai os deveres de informação adequada, clara e precisa, especialmente diante da falha informacional e da publicidade enganosa por omissão reconhecidas na sentença. 4. A frustração experimentada pelos consumidores excede o mero aborrecimento ordinário, pois eles aderiram a programa de férias de longa duração, mediante desembolso expressivo, atraídos por oferta de vantagens de hospedagem e utilização de rede hoteleira nacional e internacional, mas se depararam com limitações substanciais não suficientemente esclarecidas. 5. A indenização de R$ 2.000,00 para cada autor mostra-se aquém da extensão do dano moral reconhecido, consideradas a idade avançada dos consumidores, a natureza da contratação, o valor econômico envolvido e a longa duração do conflito, iniciado em 2013 e sentenciado apenas em 2024. 6. A majoração da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 para cada autor atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem gerar enriquecimento sem causa. 7. Sobre a indenização por danos morais, os juros moratórios fluem desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual/consumerista, e a correção monetária incide desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, sendo, quanto ao valor fixado na origem, desde a sentença integrativa e, quanto à parcela majorada, desde o acórdão. 8. Sobre o ressarcimento dos valores pagos, a correção monetária incide desde cada desembolso, por recompor o valor da moeda, e os juros moratórios fluem desde a citação. 9. Até 29/08/2024, aplica-se correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês; a partir de 30/08/2024, aplica-se correção monetária pelo IPCA, conforme o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e juros moratórios pela taxa legal do art. 406 do Código Civil, correspondente à SELIC deduzida do índice de atualização monetária, considerando-se igual a zero eventual resultado negativo. 10. A fixação dos honorários advocatícios por equidade não se justifica quando há condenação e proveito econômico mensurável ou liquidável, decorrentes da restituição de valores pagos, da indenização por danos morais e da rescisão contratual sem incidência de multa. 11. Os honorários advocatícios devem observar o art. 85, § 2º, do CPC, com fixação em 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação, adotando-se subsidiariamente o valor atualizado da causa na hipótese de impossibilidade de apuração integral do proveito econômico. 12. A vedação à reformatio in pejus impede que a verba honorária, em recurso exclusivo dos autores, resulte inferior ao montante de R$ 2.000,00 fixado na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente provido. Consectários legais adequados de ofício. Tese de julgamento: 1. A frustração da legítima expectativa de consumidores em programa de férias, decorrente de falha informacional e publicidade enganosa por omissão, configura dano moral quando supera o mero aborrecimento ordinário. 2. A indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, a natureza da contratação, o valor econômico envolvido, a duração do conflito, a condição dos consumidores e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados nos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC quando houver condenação ou proveito econômico mensurável ou liquidável. 4. A fixação equitativa dos honorários somente se admite nas hipóteses excepcionais previstas no art. 85, § 8º, do CPC. 5. Em recurso exclusivo da parte autora, a readequação dos honorários não pode resultar em valor inferior ao fixado na origem, sob pena de reformatio in pejus. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 37, 46 e 47; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0321830-77.2013.8.05.0001 em que figuram como apelantes MIGUEL JAIME MEIRA LESSA e NELZA LUSQUINHOS LESSA e apelada COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO E, DE OFÍCIO, ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS, e o fazem nos termos do voto da Relatora.